Tribunal: TCU
Processo: 034.051/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 371/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.051/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Pâmela Cássia Fernandes (CPF XXX.373.938-XX); Ramon Santos da Costa (CPF XXX.083.218-XX); Reinaldo dos Santos (CPF XXX.889.868-XX); Renato dos Santos (CPF XXX.863.488-XX); Robson Jose Fortunato Silva (CPF XXX.943.198-XX); Rodrigo Cristóvão da Silva (CPF XXX.053.498-XX); Rodrigo Menezes Santos (CPF XXX.466.968-XX); Rodrigo da Silva Bertoldo (CPF XXX.257.518-XX); Rosilene de Souza Silva (CPF XXX.720.058-XX) e Selma dos Santos Pinto Freitas (CPF XXX.910.268-XX). 1.2. Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo - DR/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.